Tribunal: TJSP
Processo: 0007726-49.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ção dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0007726-49.2020.8.26.0996; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime

Relator(a):

Camargo Aranha Filho

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. Termo inicial de contagem de tempo para fins de progressão ao regime aberto. Data da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 112, da Lei no 7.210/1984, pelo sentenciado, à progressão ao regime intermediário. Natureza declaratória da decisão que defere a progressão prisional. Precedentes dos Colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.